Tribunal: CARF
Processo: 16327.901944/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901944/2015-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.998 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAÚ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
proferido por Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Manifestação de
Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 45, em que a restituição não foi
deferida uma vez que foram localizados pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do Contribuinte, não restando crédito disponível para a restituição, de que foi
cientificado em 09/06/2015 (e-fls. 44).
3.

Irresignado, em 08/07/2015, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/7), em que argumenta, em síntese, existência de questão prejudicial,
pois a análise do processo depende do resultado do processo no 16327.901982/2012-58, que trata
de crédito de saldo negativo do ano-calendário de 2006, pois as estimativas dos meses 07, 08, 09
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901944/2015-48
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901944/2015-48

e 11/2006 (esta, tratada no presente processo), haviam sido quitadas por compensação com
créditos de saldo negativo do ano-calendário de 2005, mas, por conta da vedação do art. 10 da
então vigente Instrução Normativa no 600, de 2005, cancelou os pedidos de compensação das
estimativas, e quitou os débitos via DARF, com os benefícios da anistia da Lei no 11.941, de
2009. Ademais, requer que, caso o DARF de R$ 22.562,10 não seja alocado como pagamento da
estimativa de novembro de 2006, seja reconhecido como pagamento indevido.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-96.202 - 4a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 08/02/2018
(e-fls. 54/63), de que se cientificou o Contribuinte em 04/10/2018 (e-fls. 67), cuja ementa,
resultado e razões de decidir são os seguintes:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA.
Conforme artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 29 de Setembro de
2017, não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
7. De se consignar a seguinte análise histórica, que abrange, além dos presentes
autos,
os
processos
administrativos
16327.904612/2010-19
e
16327.901982/2012-58, nos quais estão sendo analisados perdcomps que tratam
de créditos de SNPA de 2005 e 2006, utilizados pelo contribuinte.
(...)
23. Ou seja, ao que as informações apontam, o cancelamento do perdcomp
27167.61930.081206.1.3.04-0558 foi confirmado já que se deu, de fato, antes de
qualquer análise do crédito nele informado.
(...)
27. Assim, quanto à arguição da questão prejudicial, no sentido de que os
presentes autos deveriam aguardar o andamento do processo
16327.901982/2012-58, a mesma deve ser rejeitada, pelos seguintes motivos:
28. A Interessada alegou como fundamentação que se o DARF não fosse alocado
para quitar parte da estimativa de novembro de 2006, o saldo negativo não seria
integralmente reconhecido, contudo, é fato de que o fundamento utilizado no DD
atacado é somente a questão de existir pagamentos integralmente utilizados para
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901944/2015-48

quitação do débito confessado em DCTF. Ora, o fundamento mostra-se
justamente na contra-mão do que alega a Interessada, pois ao que tudo indica a
alocação do DARF ao debito de 11/2006 já está efetuada junto aos sistemas da
RFB e foi utilizada como razão de decidir pela autoridade a quo.
(...)
30. Outro fato é o de que, a Interessada alegou que a DRJ/REC não aceitou a
forma de pagamento via DARF, contudo, o que se verifica no acórdão 11-44.499,
é que aquela Turma entendeu que não era possível identificar a origem do crédito
pleiteado, pois a intenção do contribuinte de quitar o débito não mais por
compensação, mas sim via DARF, representaria um novo pedido com novos
fundamentos materiais do crédito, cuja competência para decidir seria não da
DRJ, mas da DRF jurisdicionante, conforme pode-se verificar da citação extraída
daquele acórdão, verbis:
A julgar sua real intenção, resulta na apreciação do pleito em novas bases (novos
fundamentos materiais do crédito), equivalendo-se a um novo pedido, o que,
como restará comprovado pelo exame da legislação a seguir transcrita, não é
competência dessa delegacia, devendo a análise do direito material do
contribuinte ser enfrentada na primeira instância decisória competente (DRF do
domicílio da contribuinte).
(...)” (grifo e negritos do original).
5.

Irresignado, em 05/11/2018 (e-fls. 69), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 70/76), em que pugna, em síntese, pela “necessidade de sobrestamento do feito
— prejudicialidade com o pa (processo administrativo) no 16327.901982/2012-58”, face à “[...]
possibilidade de não ver reconhecido os pagamentos que efetuou na Anistia e, por outro lado, o
risco de consumação do prazo para eventual pedido de restituição do pagamento indevido,
[havendo] a necessidade da Recorrente protocolar o pedido de restituição objeto do presente
processo”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 67 e 69), pelo que dele se conhece.
7.

Tendo sido convertido em diligência o julgamento do processo no
16327.901982/2012-58 na presente sessão, aguardando “[...] que seja proferida decisão
administrativa irreformável no processo no 16327.904612/2010-19”, como consectário, o
processo em análise terá o mesmo destino.

CONCLUSÃO
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901944/2015-48

8.

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no processo no
16327.901982/2012-58 e informe, a partir da verificação do montante apurado de
saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2006, solicitado no referido processo,
se o pagamento discutido nos autos em análise foi, de fato, indevido/a maior;
(ii) ao final, elabore relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo,
apresentando os resultados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital